Tribunal: TJES
Processo: 5011630-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011630-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: DARIENE ORNELAS COSTA - MG195255, ADRIANA MORA DUARTE - MG177903, KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA DECRETAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA. 1.
I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011630-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL 5011630-66.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA, diante de ato supostamente coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que nos autos da ação penal n.º 0006046-31.2023.8.08.0024 foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º; 171 e 288, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA KARINE PEREIRA LOBATO:-

Muito obrigada, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar esta Câmara, na pessoa do presidente, doutor Zardini. Também gostaria de cumprimentar a relatora do meu processo hoje em substituição, que seria o doutor Pedro, doutora Cláudia. Estendo meus cumprimentos aos advogados aqui presentes, aos serventuários da justiça e demais pessoas que compõem a nossa audiência hoje.

Trata-se de um processo condicional de habeas corpus, cujo paciente é a pessoa de Douglas Lucas Ferreira Silva. Esse processo se iniciou através de uma Portaria instaurada pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos da Cidade de Vitória. Essa Portaria foi instaurada no dia 26 de julho de 2023. O fato que essa Portaria investigava é o suposto furto de um veículo, ocorrido dentro do estacionamento do Aeroporto de Vitória. Esse veículo teria sido furtado, supostamente furtado, no dia 10 de julho de 2023.

A representação pela prisão preventiva do paciente foi feita dentro da Portaria pelo Delegado, fundamentando o
periculum libertatis
do paciente na possibilidade de fuga. Isso está às folhas 453 do processo. Bom, no momento do recebimento da denúncia, o juiz de primeiro grau, presidente da 2ª Vara Criminal de Vitória, determinou o recebimento da denúncia e no mesmo ato ele também determinou a prisão preventiva do paciente. Os fundamentos utilizados pelo juiz foram a ocorrência de um crime grave e a necessidade de segregação cautelar do paciente com base na garantia da ordem pública, tendo em vista ser uma pessoa de altíssima periculosidade.

Retornando, esse processo trata de um crime de furto, de um veículo estacionado dentro do estacionamento do aeroporto de Vitória. É um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O paciente é réu primário, que não responde a nenhum crime com violência ou grave ameaça. Então, resta ausente a fundamentação a respeito da periculosidade do agente e também com relação à gravidade
in
abstrat
o
do delito, afinal de contas ele não foi condenado. Então, onde estaria essa excessiva periculosidade do crime de furto? Um crime cometido sem a presença da vítima e sem que fosse feita nenhuma constrição de liberdade, enfim.

Dito isso, também foi dito na decisão que recebeu a denúncia que a prisão preventiva serviria para evitar que o paciente viesse a intimidar as testemunhas do processo. Bom, como eu disse, é um processo de furto. Todas as testemunhas desse processo são policiais civis. A única testemunha que seria vítima, a dona do veículo, a proprietária, é uma pessoa que não estava presente, que não viu nada do fato, do ocorrido, e ela mora na cidade de Nanuque, no Estado de Minas Gerais. O paciente reside na cidade de Ribeirão das Neves, também em Minas Gerais. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google. Entre essas cidades, a distância é de mais de 600 quilômetros. Então, ainda que essa testemunha tivesse algo que pudesse vir a sofrer essa intimidação no paciente, a distância entre as residências deles é muito grande.

Como dito também, as provas desse processo são todas documentais. Teve quebra de sigilo telefônico, teve o arrolamento das imagens de vídeomonitoramento do aeroporto, foi feita busca e apreensão na casa dos acusados. Todo esse documento, todo esse arcabouço de prova, já se encontra cautelado com o Poder Judiciário Tanto é que o delegado responsável pela investigação já encerrou as investigações, ele concluiu o relatório final e disse que não tem mais diligências investigativas em curso. Então, também não estaria presente o perigo de que esse paciente viesse interferir na investigação, porque essa investigação já acabou. Todas as provas já estão no processo.

Dito isso, é preciso lembrar que o nosso processo penal constitucional, a primazia é a liberdade. A cautelar, a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve ser admitida em casos raros. Não deve ser a regra, a gente não pode trocar a regra pela exceção. Como eu disse anteriormente, o acusado não representa risco a sua instrução criminal, até porque a instrução investigativa já acabou. Ele é réu primário, com bons antecedentes, que está respondendo a esse processo, não tem nenhuma condenação anterior. É um processo sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele tem um emprego fixo, ele trabalha como motorista de aplicativo. Tem residência fixa na cidade de Nanuque, onde reside com a sua família. E não existe nada nesse processo que evidencie a perigosidade desse agente. Absolutamente nada que possa consubstanciar a decisão do juiz da 2ª Vara Criminal, que diz ser um crime grave, com alta perigosidade do agente, e ser essa a fundamentação para garantir a ordem pública, manter esse paciente preso.

Tendo isso tudo em vista, com essas considerações que eu finalizo, e gostaria de pleitear a Vossas Excelências, tanto a concessão da ordem de habeas corpus, como a consequente expedição do alvará de soltura em favor do Douglas Lucas Ferreira Silva, tendo em vista esses argumentos que eu trouxe aqui, sobretudo a garantia de que esse acusado consiga responder a esse processo em liberdade, em nome do direito condicional, a ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência.

Dito isso, gostaria de agradecer a todos pela palavra e devolvê-la ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a eminente Relatora. Obrigado, doutora, pela sustentação.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Parabenizo também a ilustre advogada e peço o retorno dos autos, presidente.

*

rsc

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA
, em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar.

O paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de furto qualificado, estelionato e associação criminosa, crimes estes cometidos em julho de 2023 na cidade de Vitória/ES.

Esclareço que, conforme consta nos autos e é público e notório, o paciente Douglas e o acusado Guilherme fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes estacionadas nos Aeroportos de todo o Brasil.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 06/09/2023.

Desta forma, considerando que apenas indícios de autoria são suficientes para a decretação da prisão preventiva, ao contrário daqueles necessários para a condenação, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada nesse sentido.

Nesse sentido, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, principalmente em virtude da gravidade concreta de seus atos, reveladas pelas circunstâncias narradas na denúncia.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e denego a ordem.

É como voto.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011630-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA MORA DUARTE - MG177903

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA
, em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar.

O paciente foi denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de furto qualificado, estelionato e associação criminosa, crimes estes cometidos em julho de 2023 na cidade de Vitória/ES.

Esclareço que, conforme consta nos autos e é público e notório, o paciente Douglas e o acusado Guilherme fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes estacionadas nos Aeroportos de todo o Brasil.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 06/09/2023.

Desta forma, considerando que apenas indícios de autoria são suficientes para a decretação da prisão preventiva, ao contrário daqueles necessários para a condenação, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada nesse sentido.

Nesse sentido, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, principalmente em virtude da gravidade concreta de seus atos, reveladas pelas circunstâncias narradas na denúncia.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.